Tribunal: TJBA
Processo: 0502935-74.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502935-74.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA DA GLORIA SANTOS DE PINHO e outros Advogado(s): FILIPE CORREIA PENEDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, DEBORA DE SANTANA CERQUEIRA, MARIA DA GRACA BELLINO DE ATHAYDE DE ANTUNES VARELA APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra acórdão que rejeitou embargos de declaração opostos à decisão que não conheceu de apelação cível interposta nos autos da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Banco Bradesco S.A., sob o fundamento de que a decisão impugnada possui natureza interlocutória. A agravante sustenta que a decisão de origem encerrou a fase de cumprimento de sentença, possuindo, portanto, natureza de sentença, e que seria cabível o recurso de apelação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do agravo interno interposto contra acórdão, à luz do disposto no art. 1.021 do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.021 do Código de Processo Civil admite a interposição de agravo interno apenas contra decisões monocráticas proferidas por relator, sendo manifestamente incabível a utilização deste recurso contra decisão colegiada. 4. A decisão impugnada foi proferida pelo colegiado da câmara julgadora, após a analisar os embargos de declaração opostos pela ora agravante, não se enquadrando, portanto, na hipótese autorizadora do agravo interno, o que configura erro grosseiro e impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido da inadmissibilidade de agravo interno contra decisão colegiada, entendimento igualmente adotado por tribunais estaduais. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso não conhecido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, caput e § 4º; 1.015, parágrafo único; 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.916.106/BA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 19.05.2022; STJ, AgInt no AgRg no AREsp 83.695/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 02.12.2016; TJ-MG, AGT 1.093.578-94.2022.8.13.0000, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 16.05.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo interno nº 0502935-74.2019.8.05.0001, em que figuram como agravantes MARIA DA GLORIA SANTOS DE PINHO e OUTRA e agravado BANCO BRADESCO S. A. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-235